Tribunal: TJMT
Processo: 0001178-87.2014.8.11.0041
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-04-14
Data de publicação: 2026-04-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0001178-87.2014.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Desapropriação]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), JENZ PROCHNOW JUNIOR - CPF: 305.791.479-91 (ADVOGADO), AISSA KARIN GEHRING - CPF: 594.993.971-91 (ADVOGADO), MARCELO KABALAN SALLOUM GHANEM - CPF: 790.009.676-00 (APELANTE), ROBSON WESLEY NASCIMENTO DE OLIVEIRA - CPF: 024.654.301-90 (ADVOGADO), GABRIEL AUGUSTO SOUZA MELLO - CPF: 034.802.291-31 (ADVOGADO), WILLIAM KHALIL - CPF: 842.967.121-87 (ADVOGADO), MELINA RAMOS FREITAS KABALLAN SALOUM GHANEM (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), MARCELO KABALAN SALLOUM GHANEM - CPF: 790.009.676-00 (APELADO), WILLIAM KHALIL - CPF: 842.967.121-87 (ADVOGADO), GABRIEL AUGUSTO SOUZA MELLO - CPF: 034.802.291-31 (ADVOGADO), MELINA RAMOS FREITAS KABALLAN SALOUM GHANEM (APELADO), WILLIAM KHALIL - CPF: 842.967.121-87 (ADVOGADO), GABRIEL AUGUSTO SOUZA MELLO - CPF: 034.802.291-31 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO PELO ESTADO DE MATO GROSSO E, EM REMESSA NECESSÁRIA, RECONHECEU, DE OFÍCIO, A NULIDADE DA SENTENÇA, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, MÁRCIO VIDAL.

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÕES CÍVEIS (DUAS). DESAPROPRIAÇÃO. JUSTA INDENIZAÇÃO. PROVA PERICIAL. AUSÊNCIA DE COMPLEMENTAÇÃO DO LAUDO. CERCEAMENTO DE DEFESA. NULIDADE DA SENTENÇA. RECURSO DO ENTE PÚBLICO PROVIDO. DEMAIS RECURSOS PREJUDICADOS.

I. CASO EM EXAME

1.Remessa necessária e apelações cíveis interpostas, uma pelos expropriados e outra pelo ente público, contra sentença que, em ação de desapropriação, declarou incorporado ao patrimônio público imóvel urbano e fixou indenização com base em laudo pericial judicial no valor de R$ 714.686,43, com acréscimos legais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se houve cerceamento de defesa em razão da ausência de manifestação do perito acerca de impugnações técnicas relevantes ao laudo pericial; (ii) estabelecer se a sentença pode subsistir com base em prova técnica controvertida e não integralmente esclarecida, inclusive quanto ao valor da indenização.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O juiz deve assegurar o contraditório substancial na produção da prova pericial, garantindo às partes efetiva participação na formação do convencimento judicial.

4. A ausência de resposta do perito aos quesitos e impugnações técnicas relevantes impede o completo esclarecimento da prova e compromete sua confiabilidade.

5. A decisão baseada em laudo pericial controvertido, sem oportunizar complementação técnica, viola os princípios do contraditório e da ampla defesa (CF/1988, art. 5o, LV).

6. O CPC impõe ao magistrado o dever de determinar esclarecimentos ou nova perícia quando a prova técnica se mostrar insuficiente ou inconclusiva (arts. 477, §2o, e 480).

7. A não adoção dessas providências configura cerceamento de defesa e enseja a nulidade da sentença.

8. Reconhecida a nulidade, resta prejudicada a análise da apelação dos expropriados e das demais teses recursais do ente público.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso do Estado provido. Teses do Recurso da pare expropriada prejudicadas. Sentença cassada em reexame necessário.

Tese de julgamento
:

A ausência de manifestação do perito sobre impugnações técnicas relevantes configura cerceamento de defesa.

O julgador deve determinar esclarecimentos ou nova perícia quando a prova técnica não for suficientemente elucidativa.

___________________________________

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5o, LV; CPC, arts. 477, § 2o, e 480; Decreto-Lei n. 3.365/41, arts. 15-A, 26, § 2o, 27, § 1o, 28, § 1o, e 29.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmulas 69 e 141; STJ, AgInt no REsp 1.871.694/RJ; TJMT, Apelação n. 0016936-89.2015.8.11.0003; TJMT, N.U 0004047-69.2016.8.11.0003; TJMT, N.U 1000223-07.2024.8.11.0003; TJMT, N.U 1002632-44.2021.8.11.0040.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Remessa Necessária e dois Recursos de Apelação Cível, interpostos por Marcelo Kabalan Salloum Ghanem e outro e pelo Estado de Mato Grosso, contra a sentença prolatada pelo Juízo da Segunda Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, que, nos autos da
Ação de Desapropriação
ajuizada pelo ente público, julgou procedente o pedido inicial para declarar incorporado ao patrimônio público o imóvel descrito na matrícula n. 39.735, fixando o valor da indenização com base no laudo pericial judicial, no montante de R$ 714.686,43 (setecentos e quatorze mil, seiscentos e oitenta e seis reais e quarenta e três centavos), com os consectários legais pertinentes.

Irresignados, os particulares expropriados,
Marcelo Kabalan Salloum Ghanem e Melina Ramos Freitas Kaballan Salloum Ghanem
, interpuseram Recurso de Apelação Cível sustentando, em síntese, a inadequação do valor fixado a título de indenização, ao argumento de que o laudo pericial acolhido pelo Juízo de origem não observou corretamente critérios técnicos relevantes para a avaliação do imóvel, especialmente no que se refere à consideração da face voltada para a via de maior valorização, qual seja, a Avenida Miguel Sutil.

Aduzem que a prova pericial desconsiderou elementos determinantes para a aferição do valor de mercado do bem, notadamente fatores urbanísticos e mercadológicos previstos na Planta Genérica de Valores do Município, o que teria resultado em subavaliação do imóvel.

Defendem que o cálculo indenizatório deveria considerar o valor do metro quadrado mais elevado, conforme demonstrado em laudo particular acostado aos autos, que aponta valor significativamente superior ao fixado na sentença.

Sustentam, ainda, a necessidade de correta aplicação do fator de comercialização, a fim de refletir adequadamente o valor real do imóvel no mercado, evitando-se enriquecimento indevido do ente expropriante.

Requerem, ao final, a reforma da sentença para majorar o valor da indenização fixada.

Contrarrazões ofertadas pelo ente público no id. 342361430.

Por sua vez, o Estado de Mato Grosso aviou Recurso de Apelação Cível na forma adesiva, arguindo, em sede de prejudicial de mérito, a nulidade da sentença por cerceamento de defesa, ao fundamento de que não lhe foi oportunizada a devida manifestação acerca do laudo pericial complementar, tampouco foram apreciados os pedidos de esclarecimentos técnicos formulados, em afronta aos princípios do contraditório e da ampla defesa.

No mérito, sustenta que o valor da indenização fixado com base na perícia judicial não reflete o valor real do imóvel à época da imissão na posse, ocorrida em 2014, uma vez que o laudo foi elaborado apenas em 2023, após significativa valorização imobiliária da região decorrente de obras públicas realizadas posteriormente.

Defende que deve prevalecer a avaliação administrativa realizada pelo ente público, a qual apurou o valor de R$ 164.513,58 (cento e sessenta e quatro mil, quinhentos e treze reais e cinquenta e oito centavos), por ser contemporânea ao ato expropriatório e ter observado critérios técnicos adequados, nos termos do art. 26 do Decreto-Lei n. 3.365/41.

Argumenta que a adoção de valor baseado em avaliação tardia implica violação ao princípio da justa indenização, bem como enseja enriquecimento sem causa dos expropriados.

Ao final, requer o provimento do recurso para anular a sentença, com a reabertura da instrução processual, ou, subsidiariamente, para reformar o julgado a fim de reduzir o valor da indenização ao montante apurado administrativamente.

Contrarrazões ofertadas pela parte apelada no id. 342361433.

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça entendeu ausentes os requisitos ensejadores da intervenção ministerial no feito (id. 346884868).

É o relatório.

V O T O

EXMO SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Eminente Pares,

Conforme relatado,
Marcelo Kabalan Salloum Ghanem e outro, e o Estado de Mato Grosso, insurgem-se contra a sentença, sujeita ao reexame necessário, que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na Ação de Desapropriação.

A ação originária trata-se de Ação de Desapropriação com pedido de imissão provisória na posse, ajuizada pelo Estado de Mato Grosso em face dos particulares proprietários do imóvel,
Marcelo Kabalan Salloum Ghanem e Melina Ramos Freitas Kaballan Salloum Ghanem
.

A demanda foi proposta pelo ente público em razão da necessidade de utilização do bem para a execução de obras de infraestrutura urbana vinculadas às intervenções realizadas por ocasião da Copa do Mundo de 2014, tendo o imóvel sido previamente declarado de utilidade pública por meio de decreto específico.

O Estado, ao ajuizar a ação, sustentou ter realizado avaliação administrativa do imóvel, fixando o valor da indenização em R$ 164.513,58 (cento e sessenta e quatro mil, quinhentos e treze reais e cinquenta e oito centavos), quantia que foi depositada judicialmente para fins de imissão provisória na posse, pleiteando, ao final, a transferência compulsória da propriedade para o patrimônio público, mediante pagamento da indenização correspondente.

Apresentada contestação pelos requeridos, e observando os limites objetivos da discussão própria das ações expropriatórias, a controvérsia instaurada no curso do processo concentrou-se, essencialmente, na definição do valor da justa indenização, tendo em vista a discordância dos proprietários quanto ao montante ofertado pelo ente expropriante, o que ensejou a produção de prova pericial para apuração do valor de mercado do imóvel.

Após regular trâmite do feito, sobreveio sentença de mérito (id. 342361422), cujo dispositivo restou assim consignado:

Com estas considerações, nos termos do art. 487, I, do CPC, JULGO PROCEDENTE o pedido formulado na inicial para declarar incorporado ao patrimônio do Autor o imóvel de matrícula n. 39.735, Livro 2- FD, fls. 261 do Cartório de 2o Ofício da Comarca de Cuiabá/MT, com área total 387,375m2 (lote residencial n. 12, Quadra 01, do Loteamento Santa Helena), situado nesta cidade de Cuiabá/MT, devendo ser abatido o valor já pago pelo Estado de Mato Grosso por ocasião do depósito judicial.

Sobre a diferença apurada entre o preço fixado em sentença e o ofertado em juízo será acrescido de juros compensatórios de 6% (seis por cento) ao ano, contados desde a imissão provisória (art. 15-A do Decreto-Lei n. 3.365/41 e Súmula 69 do STJ), devendo incidir ainda, sobre o valor total, correção monetária pelos índices da caderneta de poupança, decorrido o prazo superior a um ano a partir da avaliação (art. 26, §2o, do Decreto-Lei n. 3.365/41).

Considerando que o valor da indenização determinado na sentença foi superior ao ofertado pelo expropriante, condeno este ao pagamento de honorários advocatícios no importe de 1% (um por cento) sobre tal diferença, com termos do art. 27, §1o do Decreto n. 3.365/41 e Súmula 141 do STJ, isentando-o do pagamento das custas processuais (art. 3o, I, da Lei Estadual n. 7.603/01).

Após o trânsito em julgado, expeça-se o competente Mandado Definitivo de Imissão na Posse, valendo a sentença como título hábil para transcrição no Registro de Imóveis (art. 29 do Decreto-Lei n. 3.365/41).

Sentença sujeita ao reexame necessário, na forma prevista no §1o do art. 28 do Decreto Lei n. 3.365/41.

Sentença sujeita ao reexame necessário.

Da sentença, ambas as partes interpuseram Recurso de Apelação Cível.

Passa-se, portanto, à análise individual dos pleitos.

Do Recurso interposto pelo Estado de Mato Grosso.

Da prejudicial de mérito de cerceamento de defesa.

Inicialmente, a controvérsia devolvida a esta instância recursal reside em verificar se houve violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa, em razão do alegado encerramento prematuro da instrução processual sem oportunizar às partes, especialmente ao ente expropriante, manifestação integral acerca do laudo pericial complementar.

Sustenta o Estado de Mato Grosso que a sentença deve ser desconstituída, ao argumento de que o Juízo de origem proferiu decisão de mérito sem apreciar pedidos expressos de esclarecimentos técnicos formulados após a juntada do laudo pericial complementar, o que teria inviabilizado a adequada impugnação da prova pericial.

Extrai-se dos autos que, em 11 de setembro de 2023, o perito nomeado pelo Juízo, Gabriel Libardi de Souza, Engenheiro Civil e Segurança do Trabalho, apresentou o laudo pericial, conforme determinado, concluindo que o valor do terreno, acrescido das benfeitorias, perfaz o montante de R$ 726.274,95 (setecentos e vinte e seis mil, duzentos e setenta e quatro reais e noventa e cinco centavos), consoante se verifica do id. 342361396.

Referido laudo técnico foi regularmente submetido ao crivo do contraditório, tendo sido objeto de impugnação por ambas as partes, conforme se extrai dos ids. 342361407 e 342361411.

Diante das insurgências apresentadas, o Magistrado singular determinou a intimação do expert para que se manifestasse acerca das impugnações formuladas, providência que foi devidamente cumprida, com a juntada de esclarecimentos e documentos complementares no id. 342361417.

Sobreveio, então, nova rodada de manifestações das partes, as quais reiteraram suas irresignações quanto ao conteúdo do trabalho técnico, conforme se depreende dos ids. 342361419 e 342361420.

Nesse contexto, os expropriados, Marcelo Kabalan Salloum Ghanem e Melina Ramos Freitas Kaballan Salloum Ghanem, sustentaram que “reitera a sua impugnação ao laudo pericial (id 135039255), posto que o perito não esclareceu o motivo da não utilização do valor da rua/avenida de maior valorização para apuração da avalição. Além disso, não contrapôs o valor do metro quadrado indicado pelo assistente técnico do requerido”. (id. 342361419).

O Estado de Mato Grosso, por sua vez, argumentou que:

“1 - Foram levantadas 12 (doze) amostras de terrenos sendo 04 (quatro) efetivamente utilizadas no modelo estatístico após o devido saneamento. Indicando um aproveitamento de apenas 33% (trinta e três por cento) das amostras levantadas. O que significa em um baixo aproveitamento das amostras, logo a necessidade de realizar pesquisas amostrais “melhores” conforme orientação da NBR 14653-2, Anexo B, item B2.

As amostras levantadas são, em sua maioria, em locais comerciais e com características muito distintas do imóvel avaliando, logo são necessárias amostras com características mais próximas ao imóvel avaliando, tanto em dimensões e em sua vocação para utilização.

2 – Não foram identificadas as amostras descartadas, bem como as realmente utilizadas no modelo matemático;

3 – O elemento 8 constante na memória de cálculo do anexo II é diferente do item 8 utilizado na planilha de cálculo, logo o resultado está prejudicado.

4 – Não foram apresentados os cálculos detalhados dos fatores utilizados, há apenas o resultado.

5 – Não concordamos com o grau de fundamentação do laudo, tendo em vista que foram utilizados apenas 4 (quatro) amostras, não 5 (cinco) como apresentado no resumo do grau de fundamentação da avaliação. Logo o laudo não pode ser classificado como nível II em fundamentação.

6 – Quanto ao cálculo das benfeitorias, concordamos com o resultado”. (id. 342361421).

Ato contínuo, sem encaminhar os autos para esclarecimentos do perito, o Juízo de primeiro grau prolatou sentença satisfativa, afirmando que: “considerando que o expert apresentou laudo pericial bem fundamentado, pautado em elementos objetivos, e inexistindo prova apta a infirmar o trabalho realizado ou mesmo suscitar fundadas dúvidas sobre a avaliação, deve prevalecer o valor de R$ 714.686,43 mencionado no laudo de Id. 137652332”.

Diante desse contexto fático-processual, entendo que a tese de cerceamento de defesa suscitada pelo Estado de Mato Grosso merece acolhimento.

Com efeito, verifica-se que, não obstante tenham sido levantados quesitos relevantes e tecnicamente fundamentados pelas partes após a apresentação dos esclarecimentos periciais, deixou o Juízo de origem de oportunizar nova manifestação do
expert
, responsável técnico pela prova produzida, acerca das inconsistências apontadas, especialmente aquelas relacionadas à metodologia empregada, à seleção das amostras e à própria fundamentação do laudo.

Tal circunstância revela inequívoca violação ao devido processo legal, na medida em que a prova pericial, elemento central para a solução da controvérsia, não foi submetida ao contraditório efetivo em sua integralidade.

Nos termos do artigo 5o, inciso LV, da Constituição Federal, “aos litigantes, em processo judicial ou administrativo, são assegurados o contraditório e ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes”, o que impõe ao Magistrado não apenas a formal abertura de prazo para manifestação, mas a garantia de participação substancial das partes na formação da prova.

No mesmo sentido, o Código de Processo Civil, ao tratar da prova pericial, estabelece no artigo 477, § 2o, que as partes terão prazo comum de 15 (quinze) dias para se manifestar sobre o laudo do perito, sendo certo que tal manifestação deve ser efetiva, possibilitando o enfrentamento técnico das conclusões apresentadas e, quando necessário, a complementação da prova.

Ademais, o artigo 480 do CPC dispõe expressamente que o juiz determinará, de ofício ou a requerimento da parte, a realização de nova perícia quando a matéria não estiver suficientemente esclarecida, o que se amolda perfeitamente à hipótese dos autos, em que subsistiram dúvidas técnicas relevantes suscitadas pelas partes.

Nesse contexto, incumbia ao Juízo de primeiro grau atuar com a devida prudência e cautela na condução da instrução probatória, determinando a intimação do perito para prestar novos esclarecimentos acerca dos pontos controvertidos, podendo, inclusive, conforme o caso, ratificar, complementar ou até mesmo infirmar o laudo anteriormente apresentado.

Ao deixar de adotar tais providências e proferir sentença com base em prova técnica ainda controvertida e não suficientemente esclarecida, o Magistrado singular acabou por restringir o exercício pleno da ampla defesa e do contraditório, comprometendo a higidez do decisum.

Nessa linha de intelecção, ressalto os seguintes julgados:

Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. DIFERENÇAS REMUNERATÓRIAS DECORRENTES DA CONVERSÃO DA URV. ANULAÇÃO DA SENTENÇA POR CERCEAMENTO DE DEFESA. NECESSIDADE DE NOVA PERÍCIA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta por Tania Regina Mendonça da Sena Marques contra sentença proferida nos autos de liquidação de sentença, que extinguiu o feito ao entender inexistirem diferenças remuneratórias a título de Unidade Real de Valor (URV), com base na impugnação do Estado de Mato Grosso ao laudo pericial. A sentença acolheu os cálculos do ente público e desconsiderou a perícia judicial favorável à parte autora, sem permitir sua manifestação sobre os argumentos técnicos novos trazidos pelo Estado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se houve cerceamento de defesa pela ausência de manifestação da parte autora sobre os fundamentos técnicos apresentados pelo Estado de Mato Grosso em impugnação ao laudo pericial; (ii) definir se é necessária a realização de nova perícia técnica para apurar corretamente as diferenças remuneratórias à luz da metodologia prevista no art. 22, I, da Lei no 8.880/1994.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A rejeição do laudo pericial favorável à parte autora, sem oportunizar sua manifestação sobre os argumentos técnicos trazidos em impugnação pelo Estado, configura cerceamento de defesa, violando os princípios do contraditório, da ampla defesa (CF/1988, art. 5o, LV) e da não surpresa (CPC/2015, art. 10).

4. O juiz pode, nos termos do art. 480, §2o, do CPC/2015, determinar nova perícia quando considerar a prova técnica insuficiente, desde que fundamente sua decisão e respeite o contraditório.

5. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que, mesmo havendo liberdade na formação do convencimento do julgador (art. 479, CPC), a desconsideração de prova técnica exige fundamentação adequada e observância do contraditório, sob pena de nulidade da sentença (AgInt no REsp 1.871.694/RJ).

6. A ausência de nova perícia ou de oitiva do perito para esclarecimentos técnicos sobre pontos impugnados prejudicou o direito de defesa da parte autora, sendo imprescindível a reabertura da instrução com observância do contraditório substancial.

7. A solução encontra respaldo em precedente análogo da própria Corte no julgamento da Apelação no 0016936-89.2015.8.11.0003, que determinou a nulidade da sentença e a realização de nova perícia quando constatada a inadequação da metodologia aplicada à apuração da URV.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

1. A rejeição de laudo pericial favorável à parte, com base em impugnação técnica da parte adversa, exige a prévia abertura de contraditório sobre os fundamentos suscitados.

2. Caracteriza cerceamento de defesa a não oportunização de manifestação da parte autora acerca de elementos técnicos decisivos apresentados pela parte contrária.

3. É necessária a realização de nova perícia ou oitiva do perito quando o julgador entender que a prova técnica apresenta vícios, conforme o art. 480, §2o, do CPC/2015.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, LV; CPC/2015, arts. 10, 479 e 480, §2o; Lei no 8.880/1994, art. 22, I.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp 1.871.694/RJ, Rel. Min. Raul Araújo, DJe 03.11.2022; TJMT, Apelação no 0016936-89.2015.8.11.0003, Rel. Des. Maria Aparecida Ribeiro, j. 27.04.2022; STF, RE 561.836/RN (Tema 5 - repercussão geral).

(N.U 0004047-69.2016.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 09/06/2025, Publicado no DJE 24/06/2025)

DIREITO PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. BENEFÍCIO POR INCAPACIDADE. PERÍCIA JUDICIAL INSUFICIENTE. IMPUGNAÇÃO FUNDAMENTADA.CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO. SENTENÇA ANULADA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente o pedido de concessão de aposentadoria por incapacidade permanente cumulada com restabelecimento de auxílio por incapacidade temporária, em ação previdenciária proposta em face do INSS. A autora alegou que o laudo pericial judicial diverge das demais provas dos autos, é contraditório e omisso quanto aos impactos das patologias em suas atividades laborais habituais, requerendo a anulação da sentença por cerceamento de defesa e realização de nova perícia.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se a sentença deve ser anulada em razão da realização de perícia judicial inconclusiva, não esclarecedora e em desacordo com os quesitos apresentados, o que teria acarretado cerceamento do direito de defesa da parte autora.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A produção de prova pericial deve observar o dever de esclarecimento técnico sobre todos os quesitos formulados pelas partes, sendo vedado ao julgador decidir com base em laudo incompleto, sob pena de ofensa ao contraditório e à ampla defesa.

A impugnação fundamentada ao laudo pericial, com apontamento de omissões e contradições relevantes para o deslinde da controvérsia, impõe ao juízo a adoção de medidas saneadoras, inclusive a realização de nova perícia.

A ausência de análise adequada da atividade profissional desempenhada pela autora e dos efeitos das doenças ocupacionais constatadas compromete a higidez da prova produzida e inviabiliza o julgamento justo da lide.

Configurado o cerceamento de defesa, impõe-se a cassação da sentença e o retorno dos autos ao juízo de origem para reabertura da fase instrutória e produção de nova prova pericial.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento:

A sentença fundada em laudo pericial inconclusivo e impugnado de forma fundamentada configura cerceamento de defesa.

O julgador deve oportunizar nova prova pericial quando o laudo judicial não responde de forma adequada aos quesitos essenciais para o deslinde da causa.

A análise da incapacidade laboral deve considerar a atividade desempenhada, os sintomas clínicos e a repercussão funcional sobre as tarefas habituais do segurado.

Dispositivos relevantes citados: Lei 8.213/1991, arts. 42 e 59.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, NU 0008641-32.2012.8.11.0015, Rel. Des. Luiz Carlos da Costa, j. 01.08.2017; TRF-1, AC 0058336-89.2014.4.01.9199, Rel. Juiz Federal Marcelo Motta de Oliveira, j. 24.09.2018.

(N.U 1000223-07.2024.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 10/04/2025, Publicado no DJE 22/04/2025)

Direito Previdenciário. Apelação cível. Concessão de Benefício Previdenciário. Preliminar de Cerceamento de Defesa. Acolhimento. Anulação da sentença. Recurso provido.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta por Rosalina Carneiro dos Santos contra sentença que julgou improcedente o pedido de concessão de auxílio-acidente, formulado em ação previdenciária movida contra o Instituto Nacional do Seguro Social - INSS. A sentença foi fundamentada exclusivamente no laudo pericial.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se houve cerceamento de defesa, devido ao fato de o juízo de origem não ter apreciado as impugnações da apelante ao laudo pericial, que incluíam a complementação de quesitos e a consideração de novas provas.

III. Razões de decidir

3. Verificou-se cerceamento de defesa, pois o juízo encerrou a fase instrutória sem apreciar adequadamente as impugnações ao laudo pericial, violando os princípios do contraditório e ampla defesa, previstos no art. 477 do CPC.

4. A jurisprudência reconhece que a ausência de resposta aos quesitos apresentados gera nulidade processual, demandando nova instrução probatória.

IV. Dispositivo e tese

5. Recurso provido. Sentença anulada com determinação de retorno dos autos à origem para prosseguimento regular do feito.

Tese de julgamento: "1. A ausência de apreciação das impugnações ao laudo pericial configura cerceamento de defesa. 2. A anulação da sentença deve ser decretada em tais casos, para que se permita o exercício pleno do contraditório e da ampla defesa.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 477; Lei 8.213/1991, art. 86.

Jurisprudência relevante citada: N.U 0010578-54.2012.8.11.0055, Turma Recursal Cível, Edson Dias Reis, j. 16/05/2023, publicado no DJE 17/05/2023; N.U 1032915-86.2017.8.11.0041, Câmaras Isoladas Cíveis De Direito Público, Helena Maria Bezerra Ramos, j. 03/04/2023, publicado no DJE 12/04/2023.

(N.U 1002632-44.2021.8.11.0040, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 13/11/2024, Publicado no DJE 03/12/2024)

Dessa forma, impõe-se o reconhecimento da nulidade da sentença por cerceamento de defesa, com a consequente cassação do julgado, a fim de que os autos retornem à origem para regular prosseguimento da instrução, com a devida intimação do perito para manifestação sobre os quesitos apresentados, assegurando-se às partes o efetivo contraditório sobre a prova técnica produzida.

Reconhecido o cerceamento de defesa, resta prejudicado o exame das demais teses suscitadas pelo Estado de Mato Grosso, bem como do recurso de apelação interposto pela parte requerida.

Da Remessa Necessária.

Como consignado, o Magistrado de primeiro grau julgou procedente o pedido formulado na Ação Expropriatória, fixando o valor indenizatório de acordo com o laudo pericial colacionado nos autos.

À luz da própria análise realizada no Recurso de Apelação interposto pelo Estado de Mato Grosso, entendo que a sentença deve ser cassada, a fim de oportunizar a manifestação das partes acerca do laudo pericial produzido nos autos.

Forte nessas razões,
DOU PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação Cível interposto pelo Estado de Mato Grosso, para reconhecer a nulidade da sentença por cerceamento de defesa, determinando a sua cassação, com o retorno dos autos à origem para reabertura da instrução processual, oportunizando-se a intimação do perito para manifestação acerca dos pontos controvertidos suscitados pelas partes, nos termos da fundamentação.

Em consequência, resta prejudicada a análise das demais teses recursais deduzidas pelo Estado de Mato Grosso e pelos expropriados.

No mesmo sentido, em sede de remessa necessária,
reconheço, de ofício, a nulidade da sentença
, restando igualmente cassado o
decisum
, para regular prosseguimento do feito na instância de origem, com observância dos princípios do contraditório e da ampla defesa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/04/2026